Tribunal: TJMT
Processo: 1019391-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019391-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO AMORIM (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ÍNDICE DE 40% APLICADO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REINCIDÊNCIA – MAJORAÇÃO DO ÍNDICE PARA 60% – DESCABIMENTO – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS E POR LATROCÍNIO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 50% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA EM CRIME COM RESULTADO MORTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 112, VI, “a”, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 50% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público estadual
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0029164-71.2018.8.11.0042, determinou a aplicação da fração de 2/5 (40%) para fins de cálculo para a progressão de regime prisional do reeducando
Adriano Amorim
, mesmo ele sendo reincidente.

O
parquet
aduz em suas razões recursais (Id 57545470), que, no curso da execução penal, o magistrado singular acolheu o pedido defensivo e adotou a fração de 2/5 (40%) para efeitos do cálculo do lapso temporal necessário para a progressão de regime, por entender que com o advento da Lei n. 13.964/2019, exige-se o reconhecimento da reincidência específica em crime hediondo para aplicação da fração de 3/5 (60%).

Sob a ótica da representante ministerial, a finalidade da Lei n. 13.964/2019, intitulada “Pacote Anticrime” é enrijecer as penas aplicadas aos crimes de maior gravidade, de modo que ao alterar a Lei de Execução Penal, dispondo o cumprimento de 60% do cumprimento da pena se o condenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado – foi omissa, razão pela qual, tratar condenados reincidentes genéricos como primários seria dar uma interpretação contrária e ignorar a
mens legis.

Com esses argumentos, em síntese, pede que seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, seja fixada a fração de 3/5 (60%), para efeitos do cálculo do lapso temporal para a concessão do benefício da progressão de regime do reeducando, em razão da sua condição em crime equiparado a hediondo.

Nas contrarrazões recursais (Id 57545472), a defesa rebate os argumentos ministeriais e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id 57545473), o magistrado singular entendeu que a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José de Medeiros (Id 58001976) opinou pelo
provimento
do agravo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Agravo em Execução Penal – Pretensão de reforma da decisão agravada – Pleito de afastamento da aplicação do percentual de 40% para efeito de cálculo de progressão de regime, em razão da reincidência – Decisão de primeiro grau aponta que a reincidência deve ser específica para a aplicação do percentual de 60%(sessenta por cento) – Procedência – Havendo reincidência, seja ela genérica ou específica, deve ser aplicado 60% (sessenta por cento), nos termos do art. 112, VII, da LEP – Impossibilidade de aplicação do percentual de 40%, reservados aos condenados primários, tanto num caso como no outro – Inexistência de exigência de reincidência específica – Precedentes do STJ, TJSP, TJMS e TJMT – Pelo provimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, o
Ministério Público estadual
interpôs o presente recurso de agravo em execução penal contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0029164-71.2018.8.11.0042, determinou a aplicação da fração de 2/5 (40%) para fins de cálculo para a progressão de regime do reeducando
Adriano Amorim
, mesmo ele sendo reincidente.

Conquanto o
parquet
não tenha nem sequer detalhado, em suas razões recursais, quais as condenações e reprimendas que pesam contra o ora agravado, é possível extrair dos autos que, o reeducando cumpre pena unificada de 54 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, em razão da prática de quatro crimes de roubos majorados, e um crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, CP) – conforme Atestado de Pena, Id. 57548450.

Durante o trâmite do referido PEP, a defesa pleiteou a modificação do cálculo de pena para a aplicação da fração de 2/5 – ou 40% –, em relação ao crime de latrocínio (autos n. 15026-46.2011.8.11.0042), para fins de progressão de regime, em razão de o reeducando não ser reincidente específico em crime hediondo, consoante o entendimento da novel Lei n. 13.964/2019, pois as condenações anteriores (crimes de roubo majorado) são crimes comuns.

O magistrado singular acolheu o pleito defensivo, nos seguintes termos:

“3 – Após análise detida dos autos, deverei acolher o posicionamento da Defesa, pois diante das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, e partindo da premissa de que a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), prevista no inciso VII do artigo 112 da LEP, é aplicável somente ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, exatamente como está expresso no referido dispositivo legal, logo, a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, refere-se ao agente que ainda não tenha em seu passivo condenação pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como é o caso sub oculis.

4 – Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

(...)

5 – Desta forma, embora o reeducando seja reincidente em relação aos autos da Ação Penal n. 15026-46.2011.8.11.0042, é certo que, não se trata de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, razão pela qual, DEFIRO o requerido no petitório acostado ao mov. 91.1, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) que corresponde a 40% (quarenta por cento) em relação à condenação supramencionada.

6 - Sendo assim, proceda-se as devidas correções no SEEU, adotando-se a fração prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, para a condenação exarada nos autos n. 15026-46.2011.8.11.0042, gerando-se, posteriormente, novo atestado de pena. (...).” (Id 57548451).

Como dito inicialmente, o
parquet
pleiteia a fixação do índice de 60%, previsto no inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, argumentando que não há necessidade de reconhecimento da reincidência específica em crime hediondo para tanto.

Conquanto havia condenações pela prática de crimes de roubos majorados, entendo que o índice a ser aplicado não é nem o de 60% perseguido pelo
parquet
, e tão pouco o de 40% fixado pelo juiz monocrático, tendo em vista que o artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP, com a redação dada pela novel Lei n. 13.964/2019, estabelece o índice de 50% se o apenado for
“condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional”,
e, na espécie, constata-se que o agravado possui condenação definitiva por latrocínio consumado.

Frise-se que o índice de 50% retroage em benefício do agravado, uma vez que, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 – revogado pelo “Pacote Anticrime” – fixava a fração de 3/5 (60%) para a progressão dos condenados pelos crimes ali elencados quando “reincidentes”, sem fazer distinção entre reincidência por crimes “comuns” ou por delitos hediondos ou equiparados.

Dessarte, convém salientar a existência de lacuna normativa para hipóteses como a dos autos, pois a rigor, de fato, o recorrido não é primário, já possuindo condenações definitivas por crimes “comuns”, quando da prática do delito capitulado no artigo 157, § 3o, do Código Penal, e também não é reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte (art. 112, VIII, da LEP), de modo que não pode ser prejudicado pela atecnia ou desleixo do legislador, por força da vedação à analogia
in malam partem.

Nesse passo, apesar da indignação ministerial, entendo que diante da interpretação e aplicação das leis, não cabe ao julgador atribuir primazia à
mens legislatoris
em detrimento daquilo que efetivamente se encontra positivado em nosso ordenamento.

A respeito do tema, trago à colação as insubstituíveis ponderações do Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mello:

“É preciso advertir, neste ponto, que a ‘mens legislatoris’ representa fator secundário no processo hermenêutico, pois, neste, o que se mostra relevante é a indagação em torno da ‘mens legis’, vale dizer, a definição exegética do sentido que resulta, objetivamente, do texto da lei. (...)

Em suma: a lei vale por aquilo que nela se contém e que decorre, objetivamente, do discurso normativo nela consubstanciado, e não pelo que, no texto legal, pretendeu incluir o legislador, pois, em havendo divórcio entre o que estabelece o diploma legislativo (‘mens legis’) e o que neste buscava instituir o seu autor (‘mens legislatoris’), deve prevalecer a vontade objetiva da lei, perdendo em relevo, sob tal perspectiva, a indagação histórica em torno da intenção pessoal do legislador” (STF, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 401.337/PE, Rel. Min. Celso de Mello; data do julgamento: 14.6.2005; data da publicação: 2.9.2005).

A doutrina esclarece que, em situações como a dos autos, deve prevalecer a regra do inciso VI, “a”, do artigo 112 da LEP:

“VII – cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado: quando ainda em vigor o § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie – genérica ou específica – era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses. Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.). Logo
, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento),
desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP”

(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394) – destaquei.

Como se vê, o legislador, ao impor a fração de 3/5 – ou seja, 60% –, de pena cumprida aos reincidentes, para fins de obtenção da progressão de regime, especificou, ou seja,
exigiu
a condição de reincidente em crime hediondo ou equiparado.

A mesma orientação foi adotada pelo Exmo. Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão recentemente proferida no
Habeas Corpus
n. 588.852/SP:

“A Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante aos percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime a apenados condenados pela prática de crimes hediondos, revogando expressamente o contido no § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990. Com isso, ao ser revogado o dispositivo que regulava a progressão de regime na Lei de Crimes Hediondos, a progressão estaria regida pela Lei n. 7.219/1984 – LEP, que, em seu art. 112, incisos VII e VIII, dispõe que as frações de 60% e 70% incidirão nas hipóteses de reincidência específica.

Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (
se houve ou não resultado morte
).
(...)”.

Assim, à luz do princípio do
favor rei
e da retroatividade da lei penal benéfica, entendo que, na espécie, faz-se impositiva a adoção do índice de 50% para o cálculo da progressão de regime.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
parquet
, para aplicar o índice de 50% para fins de cálculo para a progressão de regime do reeducando
Adriano Amorim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020